Tribunal: TJMT
Processo: 0010156-19.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0010156-19.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: RENATO ROSA FORTES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 87906468), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 64473950):
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CERTIDÃO DE CRÉDITO JUNTO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 – LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO - SUSPENSÃO DA CONTAGEM – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2o DO DECRETO N. 766/2011 - CARTAS DE CRÉDITO - PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF - A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Em que pese o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, com a superveniência do Decreto estadual n. 766/2011, o pagamento/recebimento das certidões de crédito encontra-se sobrestado no âmbito do Poder Executivo Estadual (art. 2o). Nos termos do entendimento do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 –, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessária prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. O Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que no caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e do índice de remuneração da caderneta de poupança como juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F). Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de ação monitória, que visa o recebimento de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial de incidência dos juros e correção monetária deve se dar a partir do vencimento da obrigação. De acordo com o artigo 85, § 11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.” (Ap 0010156-19.2015.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/10/2020)
Foram opostos os Embargos de Declaração de Ids. 66633960 e 64931976, que assim restaram julgados (Id. 79999968):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO - ERRO MATERIAL CONFIGURADO - VÍCIO SANADO – VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RENATO ROSA FORTES ACOLHIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS. A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Verificada a existência de erro material no Acórdão, deve ser retificada a redação. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (ED 0010156-19.2015.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/03/2021)
Alega negativa de prestação jurisdicional, por não ter o Tribunal se pronunciado de forma clara e fundamentada a respeito do alegado nos aclaratórios.
Afirma a violação: (i) ao art. 1o, do Decreto Federal n. 20.910/32, diante da ocorrência de prescrição quinquenal no caso em tela; (ii) aos art. 9o, do Decreto Federal n. 20.910/32 e 202, VI, do CC, bem como à Súmula 383 do STF, diante da ocorrência de interrupção da prescrição por ocasião do processo administrativo e (iii) aos arts. 397 e 405, ambos do CC, ao argumento de que o termo inicial de incidência dos juros de mora é estabelecido a partir da citação válida da Fazenda Pública.
Requer o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, visto que “há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista a difícil compensação de valores eventualmente pagos por não ter sido verificada a prescrição incidente no caso em tela.”
Recurso tempestivo (Id. 88010483).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito a autorizar a excepcional suspensividade, limitando-se a pleiteá-la de forma genérica.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de maio de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.